Tribunal: TJPA
Processo: 0002284-50.2018.8.14.0077
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTACIADO. ART. 157, Â§2Âº, INCISO I E Â§2Âº-A, INCISO I, CP E ART. 244-B, ECA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DEPOIMENTO DAS VÃTIMAS. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÃNCIA DE COMPRAVAÃÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS ART. 59 ESCORREITAMENTE VALORADAS PELO JUÃZO A QUO. REINCIDÃNCIA. COMPROVAÃÃO. DIMINUIÃÃO DO EXCESSIVO QUANTUM RELATIVO ÃS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSSOAS E DA RESTRIÃÃO DA LIBERDADE DAS VÃTIMAS. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÃÃO DE 3/8 (TRÃS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncia de provas quanto Ã autoria, uma vez que restou devidamente comprovada pelo depoimento das vÃtimas de modo unÃssono. O reconhecimento do art. 226 do CPP se trata de mera recomendaÃ§Ã£o legal.2. Para configuraÃ§Ã£o da majorante de concursos de pessoas Ã© possÃvel por meio de depoimentos de vÃtimas e testemunhas que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa.3. O fato de o roubo ter sido praticado junto com agente inimputÃ¡vel nÃ£o afasta a causa de aumento referente ao concurso de pessoas. Ã pacÃfico o entendimento de que o delito previsto no art. 1Âº da Lei n. 2.252/1954 Ã© de natureza formal. Assim, a simples participaÃ§Ã£o do menor no ato delitivo Ã© suficiente para a sua consumaÃ§Ã£o, sendo irrelevante seu grau prÃ©vio de corrupÃ§Ã£o, jÃ¡ que cada nova prÃ¡tica criminosa na qual Ã© inserido contribui para aumentar sua degradaÃ§Ã£o.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0002284-50.2018.8.14.0077
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS
APELANTE:
GLEDSON REGO BELO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTACIADO. ART. 157, §2º, INCISO I E §2º-A, INCISO I, CP E ART. 244-B, ECA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE COMPRAVAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ART. 59 ESCORREITAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO
A QUO
. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DIMINUIÇÃO DO EXCESSIVO
QUANTUM
RELATIVO ÀS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSSOAS E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas quanto à autoria, uma vez que restou devidamente comprovada pelo depoimento das vítimas de modo uníssono. O reconhecimento do art. 226 do CPP se trata de mera recomendação legal.
2. Para configuração da majorante de concursos de pessoas é possível por meio de depoimentos de vítimas e testemunhas que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa.
3. O fato de o roubo ter sido praticado junto com agente inimputável não afasta a causa de aumento referente ao concurso de pessoas. É pacífico o entendimento de que o delito previsto no art. 1º da Lei n. 2.252/1954 é de natureza formal. Assim, a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0002284-50.2018.8.14.0077
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS
APELANTE:
GLEDSON REGO BELO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GLEDSON REGO BELO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Anajás, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso I e §2º-A, inciso I, do CPB e art. 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 02 de junho de 2018, por volta das 19h, o apelante, em companhia do adolescente ELIELTON DA SILVA LOPES, subtraiu da vítima RAYLENE CUSTÓDIO GONÇALVES ¿ de apenas 12 anos de idade ¿ um aparelho celular de marca Samsung, modelo Galaxy J7 Prime, fazendo uso de arma de fogo calibre 22. Prossegue a inicial expondo que, durante a abordagem, o recorrente conduzia uma bicicleta, enquanto o menor portava a arma de fogo e subtraía o celular da vítima. Ainda segundo a denúncia, o apelante confessou a autoria do delito e informou que militares passaram em sua casa em busca do celular, mas o aparelho estava na casa do menor, tendo eles ido até a residência deste e recuperado o aparelho.

Em
razões recursais
, o apelante
GLEDSON REGO BELO
almeja sua absolvição
, uma vez que não restou demonstrado, nos autos, a participação do recorrente na ação criminosa, uma vez que não comprovou a existência de liame subjetivo de subtrair o aparelho da vítima juntamente com o menor, pois as testemunhas não presenciaram os fatos, assim como não há outros elementos que corroborem com as palavras da vítima.

Outrossim, sobre a corrupção de menores, alega que se trata de crime material e, portanto, necessita que o menor tenha sido efetivamente corrompido pelo agente para a sua configuração.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo de Gledson Rego Belo
.

É o relatório. Feita a revisão na forma da lei.
VOTO

Em análise dos autos, o apelante foi condenado pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor à pena de 09 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 200 dias-multa, pois a autoria e materialidade foram comprovadas ao longo da instrução processual.

Por outro lado, o apelante manifestou seu inconformismo requerendo absolvição por insuficiência de provas, já que em nenhum momento restou demonstrado que possuía liame subjetivo com o outro agente de subtrair o bem da vítima. Ao contrário, apenas o menor subtraiu sozinho o objeto, considerando que portava arma de fogo e que já era corrompido antes deste evento criminoso.

Tais alegações do apelante não merecem prosperar.

Neste processo, foi realizada a audiência de instrução e julgamento tendo a oitiva de testemunhas, vítima e réu, ora recorrente. Durante a oitiva, a vítima afirmou que não sabe informar quem seriam os autores do delito, porém disse que teve seu celular subtraído por um dos autores do fato, o qual apontava uma arma para sua cabeça.
Que no dia do fato, estava em frente de sua residência, quando chegou dois indivíduos e em uma bicicleta, quando um deles colocou uma arma em sua cabeça e disse passa o celular, após o ato, evadiram-se do local.

Ainda no depoimento da vítima, a defesa questionou se o acusado estaria esperando o menor retornar da abordagem, tendo a vítima confirmado. Embora o apelante negue que tenha realizado o roubo, pois estava apenas na bicicleta quando o menor saltou e cometeu o crime, tal alegação não condiz com a realidade dos fatos apurados.

Isso porque, caso não estivesse de conluio com o menor, teria aguardado o partido antes do fim da empreitada criminosa. Pelo contrário, o acusado assistiu todo o evento sem esboçar qualquer reação que demonstrasse sua discordância, ou seja, se manteve à espera do menor até a conclusão do crime para evadirem-se juntos do local do ocorrido.

Ademais, o PM José Augusto Costa Conceição confirma que ambos os envolvidos foram encontrados ainda em posse do objeto roubado, veja-se:
Que não lembrava de início, do fato ocorrido, após apresentarem o Réu, rememorou dos fatos e que foi informado pela vítima sobre o roubo e saíram em diligência, conseguiram prender o acusado e o menor ainda com o produto do roubo.

Acerca da autoria, a vítima informou em seu depoimento que no momento da abordagem, pelas circunstâncias do evento, não foi possível memorizar os envolvidos, porém que outras pessoas teriam visto a ação delituosa e foram capazes de reconhecer os agentes.

Nesta ocasião, o pai da vítima, o Sr. Alziro Rodrigues Guimarães, em seu depoimento, afirmou que teve conhecimento de quem eram os envolvidos por meio de uma dessas pessoas que presenciaram o roubo e chamou a polícia para que fossem realizadas diligências em busca dos agentes do crime, sendo um deles o apelante. Assim, foram efetuadas as diligências e, na ocasião, encontrado o celular na casa do menor e do recorrente.

Portanto, tendo as testemunhas, vítimas e o próprio réu relatado o envolvimento de mais uma pessoa é suficiente para aplicação da majorante de concurso de pessoas, conforme o entendimento do TJDF que segue:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE PESSOAS - VIOLÊNCIA OU AMEAÇA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. PACÍFICA A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, O DEPOIMENTO DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. 2
. IMPOSSÍVEL A EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO CONCURSO DE PESSOAS, SE AS PROVAS TESTEMUNHAIS DEMONSTRAM SUA OCORRÊNCIA, TENDO O RÉU, QUANDO DE SEU DEPOIMENTO EM DELEGACIA, DETALHADO A PARTICIPAÇÃO DE DUAS OUTRAS PESSOAS NA EMPREITADA CRIMINOSA
. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-DF - APR: 20090111167606 DF 0096091-71.2009.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 14/11/2013, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2013 . Pág.: 190)

Nem o fato de um dos envolvidos ser menor de idade impossibilita a aplicação da majorante, pois se um maior de idade pratica o roubo juntamente com um inimputável, esse roubo será majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º do CP).

A participação do menor de idade pode ser considerada com o objetivo de caracterizar concurso de pessoas para fins de aplicação da causa de aumento de pena no crime de roubo, conforme STF. 1ª Turma. HC 110425/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 5/6/2012 e STJ. 6ª Turma. HC 150849/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/08/2011.
EMENTA Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Delito cometido em concurso com menor inimputável. Pretendida exclusão de causa de aumento de pena. Irrelevância. Incidência da majorante. Ordem denegada. 1. O fato de o crime ter sido cometido por duas pessoas, sendo uma delas menor inimputável, não tem o condão de descaracterizar o concurso de agentes, de modo a excluir a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal. 2. Ordem denegada.
(HC 110425, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 07-08-2012 PUBLIC 08-08-2012)
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA COM INIMPUTÁVEL. MAJORANTE CONFIGURADA. PENAL. ART. 1º DA LEI N.
2.252/1954. CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL DO DELITO. MENOR ANTERIORMENTE CORROMPIDO. IRRELEVÂNCIA.
1. O fato de o roubo ter sido praticado junto com agente inimputável não afasta a causa de aumento referente ao concurso de pessoas.
2. É pacífico o entendimento de que o delito previsto no art. 1º da Lei n. 2.252/1954 é de natureza formal. Assim, a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
3. Ordem denegada.
(HC 150.849/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 05/09/2011)

Tampouco deve ser afastado o crime de corrupção de menores, visto que é dispensável instrução probatória para demonstrar que o menor foi corrompido ou até mesmo que era antes do evento criminoso. Isso porque o crime de corrupção de menores é formal, ou seja, basta a simples participação em infração penal cometida por agente imputável para consumar o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Inclusive, o STF possui o seguinte entendimento:
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. (...)
(RHC 111434, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012)

Na mesma toada segue o STJ, em sua Súmula nº 500, que prescreve que para
¿
a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.¿.

Dito isto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora